Tribunal: TJDFT
Processo: 0002793-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO ART. 129, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E À NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. MATÉRIAS EFETIVAMENTE DECIDIDAS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1 Embargos de declaração opostos pelo réu ao Acórdão que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pela prática do delito previsto no art. 129, § 1o, inciso I, do Código Penal. Alega-se contradição quanto à incidência da qualificadora e à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.
2 O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3 O acórdão embargado consignou expressamente (1) que laudo pericial atestara que o ofendido ficara mais de trinta dias impossibilitado de exercer suas ocupações habituais e (2) que documento constante dos autos, uma captura de tela com o teor de ameaças pretéritas feitas pelo réu ao ofendido, demonstra a premeditação, possibilitando a avaliação negativa da culpabilidade.
4 Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
5 Embargos conhecidos e desprovidos.